Tribunal: TJSP
Processo: 1500108-08.2024.8.26.0262
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Preliminar de nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão. Inexistência de irregularidade. Decisão baseada nas investigações realizadas que demonstravam a imprescindibilidade da medida. Preliminar de quebra de cadeia de custódia. Não verificada. Observância dos procedimentos legais para

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Preliminar de nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão. Inexistência de irregularidade. Decisão baseada nas investigações realizadas que demonstravam a imprescindibilidade da medida. Preliminar de quebra de cadeia de custódia. Não verificada. Observância dos procedimentos legais para preservação da prova. Imprestabilidade não verificada. Preliminares rejeitadas. Mérito Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para a figura relativa à porte de drogas para consumo próprio. Impossibilidade. Condenação por tráfico mantida. Delito de posse irregular de arma de fogo e munições demonstrado. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Aplicação do princípio da insignificância. Inviável. Apreensão de munições junto com arma de fogo e no contexto de outro delito. Precedentes. Aplicação do princípio da absorção com o crime de tráfico de drogas. Impossibilidade. Delitos autônomos. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas. Impossibilidade de redução. Afastamento do redutor previsto no §4o, art. 33 da Lei de Drogas. Mantido. Regime inicial fechado, para o crime apenado com reclusão, e semiaberto para o apenado com detenção adequadamente fixados. Recurso improvido.